Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726945-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 46 DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga fixou multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado do débito, correspondente ao prejuízo ocasionado pela executada ao dilapidar o bem arrematado, o qual configurou ato atentatório à dignidade da justiça. Alega a agravante que “não restou comprovado nos autos que a executada praticou fraude de execução, dificultou ou embaraçou a realização da penhora e nem ofereceu resistência injustificada às ordens judiciais, sendo necessária a demonstração da ocorrência das situações elencadas no artigo 774, CPC/2015, para aplicação da penalidade de multa” (ID 38241822 – p. 6). Acrescenta que a decisão agravada carece de fundamentação, pois “simplesmente ignora que os fatos ocorreram após a arrematação em imissão de posse do imóvel pelo arrematante” (ID 38248122 – p. 6) e a situação deve ser analisada de acordo com a previsão do art. 774, I, III e IV, do Código de Processo Civil – CPC. Aduz que a conduta não se enquadra na previsão dos mencionados dispositivos, o que desautorizaria a imposição da penalidade em questão. Assevera que a alegada dilapidação do patrimônio após a imissão na posse não é capaz por si só de “preencher os requisitos e objetivos para permitir a aplicação da multa, com incurso no artigo 774, I, III, IV do CPC/2015, somente permite que o referido processo de execução perca seu caráter puramente patrimonial, descambando para atingir o próprio devedor, como indivíduo e como pessoa” (ID 38248122 – p. 8). Deduz que à parte é concedido o direito de defender seus interesses, não sendo possível apená-la por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça por tal comportamento. Informa que: Consoante Edital de leilão (Doc. 5) e laudos de avaliações (Doc. 4) emitido em 18/01/2014 se extrai que: a casa continua inacabada; duas piscinas pequenas e área de lazer a ser construída; na parte superior dois cômodos também inacabado; a parte construída não é nova e o estado de conservação não é bom; mesmo na parte habitada alguns acabamentos continuam inacabados; não encontrei indícios de melhoramentos nas instalações da casa, apenas uma pintura recente. Portanto, conforme se verifica, não há discrepância entre o estado do imóvel em que o arrematante imitiu-se na posse, daquele narrado no auto de penhora no edital de leilão que também não deriva de omissão no estado de conservação do bem com o narrado nas avaliações e reavaliações do bem (ID 38248122 – p. 9). Argumenta que o ato atentatório à dignidade da justiça refere-se exclusivamente ao processo de execução e não a questões incidentais. Por fim, sustenta que eventual reparação deve ser buscada em ação própria e que “aplicar multa sobre o valor atualizado do débito, correspondente ao suposto prejuízo causado pela executada, ao “dilapidar” o patrimônio a ser apurado, configura cerceamento de defesa tendo em vista que a apuração de responsabilidade na “dilapidação” do imóvel, após avaliação das benfeitorias é indispensável para a fixação do valor da indenização a ser paga” (ID 38248122 – p. 10). Requer, assim, a reforma da decisão agravada, afastando-se a multa aplicada, haja vista a não comprovação da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, apontando que restou comprovada a dilapidação do imóvel, sendo patente a discrepância existente entre o estado do imóvel antes e após a imissão na posse. Esclarece que “a petição informando os atos de depredação praticados pela agravante, bem como as fotos Id.: 102673472, 102673755 e 102673758 (Doc. 2 e 3) foram anexadas aos autos no mesmo dia da imissão na posse, qual seja, 10/02/2020, às 13h37min, ou seja, cerca de 5 (cinco) horas após a sua imissão na posse. Não é crível, portanto, que o agravado tivesse, ele mesmo, dilapidado o referido imóvel” (ID 39168084 – p. 3/4). Aduz ainda que ao proceder a imissão na posse, a oficiala de justiça declarou que “o imóvel encontrava-se bastante sujo, com muito lixo e entulho, além de danificado em alguns pontos da casa, conforme as fotos que seguem em anexo” (ID 39168084 – p. 3). Mais a mais, argumenta que a agravante não impugnou os prints de tela dos vídeos juntados pelo agravante, os quais demonstram a retirada do imóvel de telhas, janelas, portas, vasos, piscina de fibra, fiação elétrica e outros itens. Informa que “as fotos juntadas deixam claro que a agravante deliberadamente furou, a piscina maior, bem como retirou a piscina menor juntada com a casa de máquinas" (ID 39168084 – p. 8). Conclui, assim, estar configurado o ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a imposição de multa à agravante. Pugna, pois, pelo desprovimento do recurso. Instada a regularizar a sua representação processual, a recorrente manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a recorrente foi intimada a regularizar a sua representação processual, haja vista que houve renúncia de mandato pela causídica que patrocinava o agravo de instrumento. Contudo, a parte se manteve inerte, ensejando a aplicação do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC e, portanto, o não conhecimento do recurso. Sobre a ausência de regularização processual, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 104, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil (CPC): "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente". 2. Convertido o julgamento em diligência, foi determinada a intimação da embargante para regularizar sua representação processual e se manifestar quanto à alegação de ocorrência da coisa julgada, mas o prazo transcorreu sem manifestação. O § 2o do referido artigo dispõe que "o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos." 3. Cabia ao advogado atuar com a diligência necessária e atender a determinação do juízo. O advogado constituído nos autos foi intimado a se manifestar acerca da ausência de procuração, mas não sanou a falha. 4. Tornaram-se ineficazes todos os atos processuais irregularmente praticados em nome da autora, nos presentes embargos à execução fiscal, pelo advogado. A ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo correspondente à regularidade da representação processual atrai a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, inclusive com a condenação do advogado ao pagamento das custas e das despesas processuais (art. 104, § 2o do CPC). 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1706824, 07346017320208070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ESPÓLIOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AUSENTE. ART. 76, §2o, INC. I, DO CPC. I - Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da capacidade processual e da representação, mesmo após concedido prazo razoável (art. 76, §2o, inc. I, do CPC). II - O princípio da primazia do julgamento de mérito é observado quando atendida a determinação de regularização da capacidade processual. Inviável o julgamento de mérito do recurso quando a parte dos autos não comprova que possui capacidade processual. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601158, 07096993620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. A teor do que dispõe o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. Constatada a irregularidade na representação processual e ofertada a oportunidade de regularizá-la, não o fazendo, o recurso não deve ser conhecido (art. 76, §2, I, do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1403119, 07030023320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com base no art. 76, § 2o, I, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator